Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. VALOR EXCESSIVO POR SERVIÇO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito em que a autora pretende a restituição de valores pagos indevidamente, referentes à telefonia móvel, já que cobrados além do valor previamente estipulado junto à empresa ré.
2. A irresignação da empresa ré reside no fato de que os valores cobrados se referem exatamente ao valor pré-estipulado entre as partes, e, ainda que seja reconhecida a ilicitude das faturas questionadas, inexistiu má-fé por sua parte, o que, por si só, afastaria sua condenação em restituir de maneira dobrada, tal como definido pelo juízo de origem.
3. Sobressai dos autos que a empresa ré se limitou a refutar as argumentações iniciais, justificando a legalidade de suas cobranças, porém, em sede recursal, juntou aos autos documentos que demonstrariam o histórico de contatos pela autora e uma imagem de tela de seu sistema interno, que apontaria a inexistência do protocolo mencionado na inicial. Não se conhece de documentos juntados em sede recursal, salvo exceções não aplicáveis ao caso, e, ainda que fosse possível atribuir força probatória aos documentos, a mera tela sistêmica, confeccionada unilateralmente, é insuficiente para infirmar as alegações iniciais.
4. Por fim, considerando a demonstração dos danos suportados pela parte autora (Ids 16555920 e 16555921) e a insuficiência probatória a demonstrar a legitimidade dos valores questionados, a recorrente deve responder pela falha na sua prestação de serviços. Para que haja a devolução em dobro, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, mantendo-se, outrossim, incólume a r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.